Tribunal: TCU
Processo: 047.575/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 469/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la procedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua adoção; c) expedir as determinações constantes do item 1.7; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Universidade Federal da Bahia e à representante; e e) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 047.575/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Construtora JF Prado Ltda (13.585.696/0001-07). 1.2. Entidade: Universidade Federal da Bahia. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3.1. Ministro que se declarou impedido na sessão: Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Jose Carlos Teixeira Torres Junior (OAB/BA 17.799), Sara Nogueira Lima Argollo (OAB/BA 30.034) e outros. 1.7. Determinar à Universidade Federal da Bahia, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 15 dias, adote providências quanto aos itens abaixo, e informe ao TCU os encaminhamentos realizados: a) anule o ato que homologou o Pregão Eletrônico 37/2020; e b) proceda ao retorno à fase de aceitação de propostas para que, por meio de diligência, oportunize a FS Serviços de Obras e Reformas Acabamento na Construção Civil Eireli (representante) retificar os itens eivados de erros com a manutenção do valor global apresentado inicialmente em sua proposta (R$ 5 milhões), em consonância com a jurisprudência do TCU ( Acórdão 3340/2015-TCU-Plenário , rel. Min. Bruno Dantas, e 370/2020-TCU-Plenário, rel. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer), com o art. 47 do Decreto 10.024/2019, com o disposto no item 8.12 do edital do Pregão Eletrônico 37/2020 e com os princípios da razoabilidade e da seleção da proposta mais vantajosa.